Tribunal: TJBA
Processo: 8111436-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111436-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO CAVALCANTI DE ANDRADE HART MADUREIRA

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

APELADO: MD BA GMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR
CULPA
DO PROMITENTE-COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA COM POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO (SÚMULA Nº 543 DO STJ).
CONDENAÇÃO NA DEVOLUÇÃO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR PAGO PELA PARTE AUTORA. 25% DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA PARTE ACIONADA. IMÓVEL QUE FOI REPASSADO A TERCEIRO.

REFORMA DA SENTENÇA. FIXADO
PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO)
A TÍTULO DE RETENÇÃO
QUE ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO P
ARÁGRAFO
ÚNICO, ARTIGO 86 DO CPC. RECORRIDO DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
por culpa
do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

2.
O percentual de 10% (dez por cento) da quantia paga pel
a parte apelante
não é elevado, nem diminuto, encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo sua manutenção. Precedentes do STJ.

3. De acordo com a Corte da Cidadania, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, o termo inicial dos juros moratórios, incidentes sobre o montante a ser devolvido, é o trânsito em julgado da se
ntença.

4. Sucumbência mínima do recorrente - Aplicação do par. único, art.
86
, par. único do
CPC
- Recorrido deve arcar com o pagamento dos honorários, custas e despesas processuais.

5. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8111436-09.2020.805.0001
, DE
SALVADOR
,
sendo apelante
JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTI DE ANDRADE HART MADUREIRA
e apelado
MD BA GMA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor
.

Sala das Sessões,____de____________de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça